Tribunal: TJBA
Processo: 8183312-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183312-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON MOTA COUTINHO e outros (2) Advogado(s): VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO INGLESI APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2) Advogado(s):CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DA LEI Nº 11.795/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as rés à restituição parcial dos valores pagos e julgando improcedente a reconvenção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela ré GG Promoção de Vendas Ltda. é admissível, à luz da ausência de preparo recursal; (ii) saber se houve violação ao dever de informação, vício de consentimento ou prática de propaganda enganosa que justifique a condenação em danos morais e a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo autor. III. Razões de decidir 3. O recurso da ré não foi conhecido por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo, não suprida no prazo legal, conforme art. 1.007 do CPC. 4. Quanto ao recurso do autor, restou demonstrado que este foi devidamente informado acerca das condições do consórcio, inexistindo promessa de contemplação garantida. 5. A documentação acostada aos autos comprova a regularidade do contrato e o cumprimento do dever de informação, afastando-se a tese de vício de consentimento ou propaganda enganosa. 6. Tratando-se de desistência voluntária, aplica-se o entendimento consolidado no REsp 1.119.300/RS, que admite a devolução dos valores pagos somente após o encerramento do grupo, no prazo de até 30 dias. 7. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré não conhecido por deserção. Tese de julgamento: “1. A ausência de preparo recursal, não suprida no prazo legal, impede o conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. Não se configura vício de consentimento quando o consumidor é adequadamente informado sobre as cláusulas contratuais e expressamente reconhece inexistência de promessa de contemplação. 3.A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008. 4. Inexistindo ato ilícito, não se impõe condenação por danos morais. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; CDC, arts. 6º, III; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 12.12.2011;TJBA, Apelação Cível nº 8025124-93.2021.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.07.2022;TJBA, Apelação Cível nº 8139241-34.2020.8.05.0001, Rel. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 06.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8183312-53.2022.8.05.0001, sendo Apelantes/Apelados Anderson Mota Coutinho e GG Assessoria De Vendas LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso do autor e não conhecer do recurso do réu. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora